Tribunal: TJMT
Processo: 1056591-92.2019.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056591-92.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A - CNPJ: 08.583.456/0003-03 (APELADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISOLUX ENERGIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.726.861/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COBRA BRASIL SERVICOS, COMUNICACOES E ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.928.273/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CELEO REDES BRASIL S.A. - CNPJ: 04.718.109/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASTELLANOS YBARRA - CPF: 057.682.497-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – DEMORA NA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE NA DURAÇÃO DO PROCESSO -ART. 5o, LXXVIII, DA CF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “A injustificada
demora
no trâmite e decisão dos procedimentos
administrativos
consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. “(N.U 1034048-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTES(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Obrigação de Fazer n. 1056591-92.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para determinar que o requerido analise e decida os requerimentos formulados pela autora, por meio dos Protocolos nos 587254/2018 e 607671/2018.

Como causa de pedir recursal, os pedidos dos protocolos já foram devidamente atendidos, não existindo dúvidas de que a CDA somente foi alterado em relação aos fatos geradores de 01/2008 a 05/2008.

Afirma que a CDA goza de certeza e liquidez, “
sendo que ainda assim, fora juntado nos autos todas os números das notas fiscais utilizadas para a base de cálculo
”.

Defende que fora devidamente juntado nos autos toda a documentação fiscal, com as devidas informações claramente compreensíveis.

Aduz que “
se a ação se restringe no sentido de que seja apresentado a documentação acima exposta e juntada nos autos, deveria ser extinta a ação, vez que carece de interesse de agir do Art. 485, VI do CPC, posto que a providência pleiteada já fora cumprida, logo, é evidente a perda de objeto do presente feito vez que fora sanado os interesses da parte autora
”.

Sem contrarrazões – id. 83793497.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 105600995.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Obrigação de Fazer n. 1056591-92.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pleito inicial para determinar que o requerido analise e decida os requerimentos formulados pela autora, por meio dos Protocolos nos 587254/2018 e 607671/2018.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Jauru Transmissora De Energia S.A
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do
Estado de Mato Grosso
aduzindo que requereu um pedido de revisão do lançamento da CDA n. 201515961, protocolado sob n. 212954/2016 e que após a revisão, o débito passou de R$ 42.893.261,37 (quarenta e dois milhões oitocentos e noventa e três mil duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) para R$

22.005.817,17 (vinte e dois milhões cinco mil oitocentos e dezessete reais e dezessete centavos). Afirma que, após isso, realizou novos pedidos sob protocolos n. 587254/2018 e 607671/2018, requerendo a discriminação dos cálculos revisados da CDA.

Colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:

“Na hipótese dos autos, o Estado de Mato Grosso afirma que a demanda carece de interesse de agir, uma vez que a providência (julgamento dos processos administrativos) já foi feita há anos, tendo em vista que o feito no 587254/2018 consta como arquivado com pedido atendido, e o processo administrativo 607671/2018, já foi atendido na forma da decisão administrativa n. 20161854, proferida em 03/6/2016.

Entretanto, os documentos juntados pelo requerido (id. 30287156, p. 1/23) se restringe a cópia da decisão administrativa no 20161854, relativa ao pedido de revisão (Protocolo no 212954/2016), e cópia atualizada da CDA no 201515961.

O questionamento da autora quanto a composição individualizada de cada fato gerador se deu após a referida decisão administrativa, que revisou os lançamentos e gerou uma redução do valor da CDA, pois, segundo a requerente, o fisco não apresentou em seus cálculos a discriminação de quais operações ou notas fiscais foram tributadas.

Assim, certamente, apenas a cópia da aludida decisão administrativa não atende o solicitado pela parte autora, o que afasta a alegação do requerido de que a demanda carece de interesse de agir.

Na petição de id. 33561676, o requerido informou que a questão foi novamente submetida ao crivo da fiscalização, o que resultou no PARECER FISCAL N. 141/2020/CCCD, da lavra do Fiscal de Tributos Estaduais André Artur Ferreira da Almeida (id. 33561690).

Após a juntada do referido documento, a autora sustenta que “a partir dessas informações já é possível demonstrar ao juízo onde está a omissão que impede a correta determinação da base de cálculo, considerando que a relação de notas fiscais apresentadas pelas SEFAZ/PGE apresenta um típico padrão de emissão de notas fiscais de venda, seguida de notas fiscais de remessa”, tendo pugnado que o requerido apresente informação do CFOP de cada nota fiscal, a fim de distinguir as notas fiscais de operações de venda, das notas fiscais de remessa.

No entanto, entende-se que a autora tenha acesso a referida informação, já que, certamente, deverá ter cópia de todas as notas fiscais autuadas.

Além do mais, o objeto da demanda consiste apenas em compelir o requerido a atender os requerimentos administrativos nos 587254/2018 e 607671/2018, e o não cumprimento da obrigação imposta pode ser exigida na fase de cumprimento de sentença.

Oportuno mencionar, ainda, que eventual discussão acerca da ilegalidade do crédito tributário e/ou inexistência de fato gerador para a cobrança em questão deve ser feita em ação própria.

No caso, diante do princípio da eficiência e da razoabilidade da duração dos processos no âmbito judicial e administrativo (inciso LXXVIII do art. 5o da CF), impõe-se a procedência do pedido inicial.” (id. 83793480)

C
om essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se à demora do ente público em analisar o pedido administrativo.

Do escorço fático, percebe-se que pedido consiste na análise dos requerimentos administrativos de protocolos n. 587254/2018 e 607671/2018, feitos em 12/11/2018 e 27/11/2018, respectivamente.

Como se percebe, até o ajuizamento da ação em 28/11/2019, não havia resposta aos pedidos administrativos, o que ocasionou a busca do Poder Judiciário.

Sem maiores delongas, é cediço que o art.5o, LXXVIII da Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, como se vê:

Art. 5o

(...)

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Ne
sse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO

ADMINISTRATIVO
-
DEMORA
NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada
demora
no trâmite e decisão dos procedimentos
administrativos
consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
A Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos
processos
de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

(N.U 1034048-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
– REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
– CADASTRO AMBIENTAL RURAL –
DEMORA
NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA-MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A
demora
, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento
administrativo
, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do
processo
.
As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA).

(N.U 1036275-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Logo, ainda que no decorrer da demanda o Estado de Mato Grosso possa ter emitido parecer fiscal para o cumprimento dos pedidos – o que deve ser verificado apenas em cumprimento de sentença –, esse não enseja a extinção sem resolução do mérito, restando
acertada a sentença, pois no momento do ajuizamento da inicial havia o interesse de agir em razão da demora por parte da Administração Pública, o que torna imprescindível a confirmação da tutela de urgência, visando reconhecer o direito da parte no mérito.

Partindo dessas premissas, evidenciada a inobservância ao princípio da duração razoável do processo, escorreita a determinação da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa – R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023